Tribunal: TJSP
Processo: 1000050-73.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ausência de responsabilidade da ré pelos prejuízos decorrentes de ação ajuizada por pagamento de boleto falso referente a empréstimo para aquisição de veículo. Apelada que atua como mera intermediadora de pagamentos eletrônicos. Nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e a conduta da ré não demonstrado. Responsabilidade já afastada na ação anterior. Sentença mantida.

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Ausência de responsabilidade da ré pelos prejuízos decorrentes de ação ajuizada por pagamento de boleto falso referente a empréstimo para aquisição de veículo. Apelada que atua como mera intermediadora de pagamentos eletrônicos. Nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e a conduta da ré não demonstrado. Responsabilidade já afastada na ação anterior. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.